Tribunal: TJES
Processo: 5000193-98.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000193-98.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BERNARDO LUIZ DA CONCEICAO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000193-98.2024.8.08.0030

RECORRENTE: DETRAN-ES;

RECORRIDO: BERNARDO LUIZ DA CONCEIÇÃO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AIT LAVRADO PELA PRF E DECLARADO NULO PELO JUÍZO ESTADUAL. COISA JULGADA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE ATINGE OS MESMOS AITS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que,
em resumo, ter sido instaurado contra ela, processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), no ano de 2020 (Processo Administrativo nº. 2022-5786C), que, por conter irregularidades, motivou a propositura da ação judicial de nº 5001658-79.2023.8.08.0030. Argumenta que o procedimento administrativo foi anulado pelo citado processo judicial.

Contudo, em 2023, teria sido surpreendida com a abertura de novo processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), de nº 2023-JJ543, argumentando que tem por fundamento a mesma causa de pedir, partes e pedido.

Em razão de tais fatos, argumenta estar configurado o instituto da coisa julgada, devendo o processo administrativo de nº 2023-JJ543 ser declarado nulo, pois seu objeto seria o mesmo daquele anulado na demanda anteriormente citada. Requer, ainda, a condenação do requerido por danos morais.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a nulidade do processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-JJ543, devendo o requerido excluir as penalidades dele provenientes do prontuário da CNH do autor BERNARDO LUIZ DA CONCEIÇÃO, ratificando, neste ato, a decisão de ID – 37023129.

CONDENO o requerido a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC.

Irresignado, DETRAN-ES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que não houve violação da coisa julgada por não ter havido declaração de nulidade dos AIT’s no processo original.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A questão principal trazida em recurso diz respeito à existência ou não de coisa julgada em razão do que foi decidido em sentença no processo 5001658-79.2023.8.08.0030. Na ocasião é de se destacar que a parte Recorrida obteve sentença favorável para anular um processo de suspensão do direito de dirigir com base na irregularidade das notificações das AIT’s, alguns deles lavrados pela PRF. Aqui vale transcrever a análise do Juízo de Origem quando da sentença ora guerreada:

O ponto controvertido da presente demanda reside em definir se há nulidade de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir 2023-JJ543, pois, anteriormente, houve a declaração judicial de nulidade de processo administrativo idêntico (Processo Administrativo nº. 2022-5786C), fundado no(s) mesmo(s) auto(s) de infração, configurando o instituto da coisa julgada.

Analisando o julgado proferido nos autos de nº 5001658-79.2023.8.08.0030, observo que, em razão da ausência de notificação de infração de trânsito (notificação da autuação), que originou o PSDD, houve a declaração de nulidade do processo administrativo nº 2022-5786C (ID – 36175040 - Pág. 5 e seguintes), que transitou em julgado.

Neste sentido, observo que, no caso em análise, o magistrado que julgou o feito de nº 5001658-79.2023.8.08.0030, entendeu que houve irregularidade no processamento das infrações de trânsito que deram causa ao processo de suspensão do direito de dirigir, resultando na nulidade deste.

Ou seja, pelo fato das infrações de trânsito possuírem irregularidades em seu processamento, por consequência, declarou a nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir.

Importante destacar que existe entendimento no sentido que, para que seja declarada a nulidade da infração de trânsito, necessário o processamento do órgão que fez a autuação, e não o Detran isoladamente.

Porém, neste caso específico, como o julgador anterior reconheceu que houve irregularidade no processamento das infrações, motivando nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir, não há possibilidade do requerido, com base nas mesmas infrações, instaurar novo procedimento de suspensão do direito de dirigir.

Naquele feito, o requerido apresentou preliminar de litisconsórcio passivo necessário, que foi rejeitada, reconhecendo, desta forma, que o requerido era parte legítima para responder a demanda, que reconheceu a nulidade do processo de suspensão da CNH, por conta de irregularidade do processo administrativo que tratou dos autos de infração.

Acrescente-se ao exposto em sentença que nos autos 5001658-79.2023.8.08.0030 não houve sequer recurso por parte do Detran-ES. Entendo que a análise do Juízo de Origem está correto, permitir que seja reaberto processo de suspensão do direito de dirigir com base nos AIT’s já declarados nulos por falha de notificação, gera insegurança jurídica e não se justifica.

Quanto aos danos morais, igualmente entendo pelo acerto sentencial, pelas razões lá expostas e o valor fixado em valor razoável e adequado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)